Tribunal: TJBA
Processo: 8015928-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015928-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: VALDECI SANTOS DA SILVA e outros Advogado(s): VALDECI SANTOS DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADOS. DECISÃO COM FUNDAMENTOS QUE SUPORTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ELEMENTOS CONCRETOS QUE APONTAM PARA A IMERSÃO NA TRAFICÂNCIA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PERIGO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. ORDEM DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1 – A paciente, que teve prisão preventiva decretada em 4 de fevereiro de 2025, é uma das investigadas no contexto das operações “Muriçoca” e “Reciclagem”, em cujo âmbito foi identificado grupo criminoso, integrado por mais 20 investigados, dentre eles o irmão e a mãe da paciente, dedicado à prática de ações criminosas como tráfico de drogas, homicídios e roubos de veículos. Consta que, durante os monitoramentos, restou demonstrada a participação da paciente na venda de drogas, em conjunto com sua mãe e seu irmão, que está preso e com quem mantêm contato para tratar da compra de drogas. Verificou-se que a paciente utiliza suas contas bancárias para efetuar e receber transações bancárias de dinheiro possivelmente provenientes da venda da droga. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 – Alega-se que não estão mais presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva e que a garantia da ordem pública teria fundamentação tão somente na comoção social causada pelo crime ou por sua gravidade abstrata. Aduz-se que a paciente é mãe e única responsável por uma filha de 6 (seis) anos de idade, que ostenta condições pessoais favoráveis e que seriam aplicáveis à espécie medidas cautelares diversas da prisão. III – RAZÕES DE DECIDIR 4 – Em relação à fundamentação do decreto preventivo, as referências não são abstratas, mas tendentes a demonstrar que a liberdade da custodiada põe em risco a ordem pública, na medida as evidências lançadas no caderno investigativo apontam para a “gravidade concreta das condutas” e “risco de reiteração criminosa”, considerando que “[...] a investigada participa ativamente da venda de drogas com seu irmão, principal articulador do esquema de compra e entrega de drogas, tendo a casa de sua genitora como ponto logístico [...]. 5 – O Decreto Prisional possui lastro probatório robusto, sobretudo porque “Em diversos áudios interceptados, o nome da paciente é citado como responsável por receber e realizar transações bancárias de valores possivelmente oriundos da venda de drogas, em um esquema que estaria sendo orquestrado por seu irmão, a partir da carceragem da Unidade Prisional de Mata Escura. Essa conduta evidencia que Maiara desempenha um papel de apoio direto, participando ativamente das transações bancárias e das negociações de compra e venda de drogas, sob a liderança de seu irmão, demonstrando pleno conhecimento e colaboração consciente nos atos ilícitos”. 6 – A circunstância de que a investigada possua filha menor de idade não enseja, ipso facto, a concessão da prisão domiciliar, porquanto, na linha da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, I) "a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública" (AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022) e II)“[...] O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais” (AgRg no RHC n. 198.328/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). 7 - O habeas corpus não é o campo para discussão sobre a responsabilidade penal. Ademais, a posição histórica, firmada pelos Tribunais Superiores, é no sentido de que: “[...] as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.” (STJ. AgRg no HC n. 746.509/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.). IV – DISPOSITIVO E TESE 8 – HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA Tese Julgamento: “Inexiste constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a liberdade da paciente coloca em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal”. Jurisprudência relevante citada: STF. AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022; STJ. AgRg no RHC n. 198.328/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024. AgRg no RHC n. 183.940/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023. AgRg no RHC n. 197.279/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024. ORDEM DENEGADA HC 8015928-63.2025.8.05.0000 – Salvador/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus 8015928-63.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, impetrado pelo advogado VALDECI SANTOS DA SILVA, em favor de MAIARA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SANTOS, Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator